Tribunal: TJSP
Processo: 2104239-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Suspensão de atividades em decorrência de decreto municipal – Prolação da r. sentença de Primeiro Grau – Perda de objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104239-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante MILENA
ZANELATO MONTEIRO BRANDÃO DO AMARAL – ME, é agravado
PREFEITO MUNICIPAL DE JAÚ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104239-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41034
Agravo de Instrumento Ad no 2104239-26.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú
Agravante: Milena Zanelato Monteiro Brandão do Amaral ME
Agravado: Prefeito Municipal de Jaú
Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança

Suspensão de atividades em decorrência de decreto
municipal Prolação da r. sentença de Primeiro Grau
Perda de objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Milena Zanelato Monteiro Brandão do Amaral ME, tirado contra
decisões a fls. 88/89, 99 e 112 dos autos originários, prolatadas pelo
MM. Juiz Waldemar Nicolau Filho, que, em mandado de segurança,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava anular a
determinação de fechamento de seu estabelecimento comercial e
também o pedido de gratuidade judiciária (fls. 01/16).
Aduz a Agravante que a decisão é incorreta,
pois sua atividade foi considerada abrangida pelo rol de serviços
essenciais regulamentados pelo Governo Federal em Decreto
recente, sendo necessária sua reabertura a fim de que não venha à
falência. Indica que, sendo adotadas todas as recomendações da
Organização Mundial da Saúde OMS, seria possível reduzir os riscos
inerentes à atividade e reestabelecer o seu funcionamento com grau
adequado de segurança. No mais, somou aos autos cópia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104239-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
extratos bancários a fim de reasseverar sua necessidade de acesso à
justiça gratuita, não possuindo meios para o pagamento de custas no
momento.
Tutela parcialmente deferida a fls. 88/91.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Em consulta ao sistema informacional do
Tribunal de Justiça, constata-se que houve a prolação de sentença
no processo principal, disponibilizada em julho/2020.
Dessa forma, ante a prolação da sentença em
Primeira instância, exsurge a falta superveniente de interesse recursal.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o
Agravo.
MARREY UINT
Relator